Tribunal: STF
Processo: HC 73390
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-12
Data de publicação: 1996-03-12

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". QUESTÃO NOVA.
DENUNCIA.   SENTENÇA:    FUNDAMENTAÇÃO.   EXAME   DE   PROVA:
IMPOSSIBILIDADE.  ASSISTENTE DE  ACUSAÇÃO. INDICAÇÃO  DE TESTEMUNHAS.
NULIDADE  RELATIVA  NÃO  ARGUIDA   NO  MOMENTO  PROCESSUAL  OPORTUNO.
SENTENÇA: OMISSAO. CPP, ART. 271.
I.  - Por conter questão nova, que não foi posta ao exame do
Tribunal de Justiça, o "habeas corpus" não pode ser conhecido, no
ponto, sob pena de supressão de instância.
II.  - Denuncia que descreve   o crime de concussão e que atende aos
requisitos do art. 41 do CPP.
III. - Sentença condenatória e acórdão fundamentados, que levaram  em
conta  não  só as  declarações  da vítima,  mas  também o conjunto
probatório.
IV. - O exame do conjunto probatório não se compatibiliza com a
natureza sumarissima do "habeas corpus". Precedentes do STF.
V.  - Pode o  assistente de acusação arrolar testemunhas, desde  que
obedecido o limite previsto no art. 381 do CPP. A nomeação do
assistente,  ainda  que irregular,  não  acarreta  a  nulidade do
processo.
VI.  - A  vítima, que  se habilitou  como assistente, foi inquirida
pelo seu procurador: se irregular o fato, deveria ter sido alegado no
momento processual oportuno, o que não ocorreu.
VII.  - Não  pode ser  considerada omissa  a sentença que rebate  as
questões postas pela parte, deixando de relaciona-las, uma a uma.
Precedentes do STF.
VIII.  - H.C. conhecido  em parte  e, na parte conhecida, indeferido.